Tribunal: TJDFT
Processo: 0732387-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão rejeitando impugnação ao cumprimento de sentença relativa à atualização de honorários sucumbenciais fixados sobre o valor da causa, sob alegação de omissão quanto à aplicação de índices exclusivamente inflacionários em detrimento da taxa SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o acórdão embargado deixa de examinar tese relativa à inaplicabilidade da taxa SELIC à atualização do valor da causa utilizado como base para cálculo dos honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso em exame, estão presentes os elementos da utilidade e necessidade, tendo em vista que o exercício da tutela jurisdicional se mostra como única forma de solucionar eventual omissão apontada pela parte embargante. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.
4. A omissão não se caracteriza quando o órgão julgador apresenta fundamentação suficiente para a conclusão adotada, ainda que sem examinar individualmente todos os argumentos apresentados.
5. A utilização de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir matéria já analisada viola a função integrativa do recurso, que não possui natureza modificativa.
6. O acórdão embargado examina adequadamente a incidência da taxa SELIC, consignando que, conforme o art. 3o da EC 113/2021, o índice é aplicável a discussões envolvendo a Fazenda Pública, inclusive quando esta figura como credora de honorários de sucumbência fixados com base em percentual sobre o valor da causa, afastando a pretensão de atualização exclusiva por índices inflacionários.
7. Ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, sendo evidente apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. EC 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, p. 25.09.2015. STJ, AgInt no AREsp 1.976.613/RJ, Rel. Herman Benjamin, Segunda Turma, p. 24.06.2022. TJDFT, EDcl no AI 0022299-16.2011.807.0001, Rel. Hector Valverde, Segunda Turma Cível, p. 14.06.2021. TJDFT, EDcl na Apelação 0717790-60.2019.807.0020, Rel. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, p. 14.06.2021.